Tribunal: STF
Processo: RE 1284004
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPOSTA IRREGULARIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Para divergir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem e acolher a tese da defesa, no sentido de que a prisão em flagrante do ora agravante não poderia ter sido promovida por qualquer pessoa, seria necessário adentrar no conjunto fático-probatório dos autos.



    2. Em se tratando de controvérsia cuja resolução implica o reexame de fatos e provas, o recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.